Tribunal: STF
Processo: RE 1407272
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. VALORES INGRESSOS NOS COFRES DA EMPRESA A TÍTULO DE SELIC. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). DESCABIMENTO. MATÉRIA RESOLVIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.063.187/SC. O MESMO ENTENDIMENTO NÃO SERVE PARA O PIS E A COFINS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DE REGÊNCIA.



    1. Apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela Empresa em face de sentença que julgou concedeu parcialmente a Segurança pleiteada, para reconhecer o direito da Impetrante de excluir apenas a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário, bem como para assegurar o seu direito à compensação do indébito tributário referente ao que recolheu indevidamente a tal título, nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandamos e até o trânsito em julgado. Estabeleceu, ainda, que as parcelas devidas serão atualizadas pela Taxa SELIC , podendo ser recebidas via compensação tributária na via administrativa, sob ampla fiscalização do Órgão Fazendário, respeitada a limitação do art. 170-A do Código Tributário Nacional, sendo, contudo, vedada à impetrante a opção pela restituição via Precatório.



    2. O Ente Público recorre para que haja a impossibilidade de excluir a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa SELIC.



    3. A Empresa recorre no sentido de que o PIS e a COFINS também sejam excluídos dos valores atinentes à Taxa SELIC recebidos, em razão de indébito tributário. Requer a autorização para eventualmente liquidar o desfecho meritório ju dicialmente , com vistas à satisfação do direito à repetição do indébito via Requisitório de Pequeno Valor ou Precatório.



    4. Na origem, pretendeu o ora Impetrante a obtenção de Ordem para afastar a incidência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) sobre a Taxa SELIC (juros de mora e correção monetária), recebida quando da repetição de indébito tributário, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a tal título nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração.



    5. Sobre o tema em debate, tem-se que, em Sessão do dia 27 de setembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 1.063.187 (Tema 962), com Repercussão Geral reconhecida, firmando a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário."



    6. Assim, deve ser excluída a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    7. É de se registrar que, em que pese haver entendimento exarado pelo STF, nos autos do RE 1.063.187/SC, em sede de Repercussão Geral, quanto à inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário, tal decisão não incluiu o PIS e a COFINS, de modo que, não havendo ainda pronunciamento do STF sobre o tema, é salutar que se prestigie a presunção de constitucionalidade das normas de regência. (TRF5 - Processo 0804033-61.2020.4.05.8200, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, Julgamento: 08/03/2022). Sentença mantida na sua integralidade.



    8. Embora o STJ tenha pacificado o entendimento de que "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado" (Súmula n. 461), não merece ser acolhido o pleito da Impetrante, na medida em que o referido entendimento se aplica apenas às ações de procedimento comum, já que ao Mandado de Segurança é vedada a produção de efeitos pretéritos e o pagamento do indébito tributário por meio de Requisitório de Pagamento implicaria na utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo de ação de cobrança, de modo que limito a forma de restituição dos valores recolhidos a este título via compensação. Apelações e Remessa Necessária improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 149, § 2º, inciso III, alínea 'a'; 150, caput e inciso IV; 153, inciso III; 195, inciso I, alíneas 'b' e 'c' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente